Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-52.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007871-52.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 4ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JONAS FERREIRA LIMA - CPF: 305.256.329-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO LIMA FERNANDES - CPF: 065.356.581-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA
–
DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA – ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – RELAÇÃO ENTRE CAUSAS – CONEXÃO – IDENTIDADE DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS – PREVENÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 55, 58 E 286 DO CPC – COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE RECEBEU A DISTRIBUIÇÃO DA PRIMEIRA AÇÃO –
CONFLITO PROCEDENTE
.

A teor dos artigos 55, 58 e 286 do Código de Processo Civil, verificada a conexão entre a ação anulatória e o mandado de segurança, ante a identidade da causa de pedir e dos pedidos, faz-se impositiva a distribuição por dependência e a reunião das ações perante o juízo prevento, seja para propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si, seja para se promover a extinção da segunda delas caso verificada litispendência ou coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
em face do
Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública
, ambos da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Anulatória n. 1032822-89.2018.8.11.0041

movida por
Jonas Ferreira Lima
em desfavor do
Estado de Mato Grosso
.

O Juízo Suscitante relata que a ação anulatória foi originariamente distribuída por dependência do Mandado de Segurança n. 1028553-07.2018.8.11.0041 ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que assinalou a inexistência de conexão entre os feitos e determinou a sua redistribuição.

Aduz que, da leitura das ações, verifica-se a identidade do pedido e da causa de pedir, de modo que “
em homenagem ao princípio da segurança jurídica e seguindo o disposto no §3º do art. 55 do Código de Processo Civil, ainda que supostamente inexista conexão entre os autos, estes deverão ser reunidos para julgamento conjunto para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente
”.

Requer, portanto, seja o Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública considerado como prevento e competente para apreciar a ação anulatória.

Transcorreu
in albis
o prazo assinalado para apresentação das informações do juízo suscitado.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público apto a justificar a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que a
Ação Anulatória n. 1032822-89.2018.8.11.0041
,

ajuizada por
Jonas Ferreira Lima,
foi inicialmente distribuída por dependência ao Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

da Comarca de Cuiabá/MT
, em razão da prevenção pela distribuição anterior do
Mandando de Segurança n. 1028553-07.2018.8.11.0041
.

Sucede que o magistrado titular da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT entendeu inexistir motivo para a prevenção e determinou a redistribuição do feito para uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da Comarca com base nos seguintes fundamentos:

“Conforme consta dos autos, o requerido ajuizou perante este juízo, mandado de segurança sob o nº 1028553-07.2018.8.11.0041, solicitando a liberação do bem constante do Termo de Apreensão e Deposito deste processo.

Deste modo,
observa-se que não há motivo para a prevenção, à medida que inexiste conexão entre o presente feito e ação mandamental supramencionada
.

Aliás,
o mandado de segurança é ação autônoma, em que se examina, exclusivamente, o ato da autoridade, cuja legalidade pode ser aferida de forma totalmente independente do procedimento comum
.” (id. 86458478)

Realizada a redistribuição por sorteio, a ação anulatória aportou ao Juízo da
4ª Vara Especializada da Fazenda Pública
, cujo magistrado suscitou o presente conflito de competência nos seguintes termos:

“Em breve leitura aos autos do Mandado de Segurança n. 1028553- 07.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, verifica-se a identidades de pedido e a causa de pedir, dentre alguns dos pedidos daqueles autos transcrevo:

3. Suspensão do lançamento e cobrança dos valores lançados no Termo de Apreensão e Depósito - TAD 1136500- 0, tanto no CPF do Impetrante como no CNPJ da Empresa vendedora Vale Transporte de Suprimento Eireli;

4. Seja decretado a Nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD 1136500-0, com os valores lançados arbitrariamente pela Autoridade Coatora;

Dessa forma, em homenagem ao princípio da segurança jurídica e seguindo o disposto no §3º do art. 55 do Código de Processo Civil, ainda que supostamente inexista conexão entre os autos, estes deverão ser reunidos para julgamento conjunto para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente.

Portanto, em razão da necessidade de julgamento conjunto (art. 55, §3º do CPC), as demandas deverão ser reunidas no juízo prevento (art. 58 do CPC), devendo ser considerado como prevento o juízo em que foi realizado primeiro o registro ou a distribuição da petição inicial (art. 59 do CPC).
”
(id. 86458479)

A respeito da temática, cumpre reproduzir a disciplina pertinente estabelecida no Código de Processo Civil:

“

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

(...)

Art. 58. A reunião das ações propostas em separado far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente.

Art. 59. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo.”

De ver-se que, para que ocorra conexão e a consequente reunião dos processos para julgamento conjunto, basta que em meio às ações haja identidade entre pedido ou causa de pedir.

Ademais, havendo risco de decisões contraditórias ou conflitantes, justifica-se a reunião de ações para que sejam julgadas em conjunto, em devida observância ao princípio da segurança jurídica e, em última análise, ao princípio da economia processual, já que se permite que a realização de atos processuais seja aproveitada por duas ou mais ações.

Nessas hipóteses, torna-se relevante a identificação do juízo prevento, isto é, o juízo para o qual deverão ser distribuídas as demais causas relacionadas à primeira que tiver sido ajuizada, sendo certo que o registro ou da distribuição da petição inicial firma a prevenção do juízo.

In casu
, verifica-se que o mandado de segurança foi impetrado por
Jonas Ferreira Lima
no dia 29/08/2018 e distribuído ao Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, pretendendo, além da liberação das mercadorias apreendidas, a suspensão da cobrança dos débitos lançados no
TAD n. 1136500-0
e, no julgamento de mérito, a sua anulação.

Na data de 1º/10/2018,
Jonas Ferreira Lima
ajuizou ação anulatória, com vistas à “
extinção do lançamento e dos valores lançados no Termo de Apreensão e Depósito –
TAD 1136500-0
” e à “
Anulação do Termo de Apreensão e Depósito – TAD 1136500-0
”, havendo indicado na inicial a anterior impetração de mandado de segurança referente à mesma hipótese fática, sendo o feito distribuído por dependência.

De fato, ressai evidente a conexão entre as ações, haja vista a identidade da causa de pedir (notadamente em relação aos fatos) e dos pedidos (ainda que parcial), de sorte que se impõe a reunião das ações perante o juízo prevento, seja para propiciar a prolação de decisões coerentes e harmônicas entre si ou, sendo o caso, a extinção da segunda delas caso verificada litispendência ou coisa julgada.

Releve-se, a propósito, que, ao tratar da distribuição e do registro, o Código de Processo Civil é claro acerca da distribuição por dependência nos casos de conexão e naqueles em que se verifique a possibilidade de decisões conflitantes ou contraditórias,
verbis
:

Art. 286. Serão distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza:

I - quando se relacionarem, por conexão ou continência, com outra já ajuizada;

II - quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que sejam parcialmente alterados os réus da demanda;

III - quando houver ajuizamento de ações nos termos do
art. 55, § 3º
, ao juízo prevento.

Assim, considerando que a primeira ação (mandado de segurança) foi registrada e distribuída ao Juízo da
1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, resta consubstanciada a prevenção desse juízo para o julgamento da ação anulatória, que lhe deve ser distribuída por dependência.

Ante o exposto,
julgo procedente

o presente conflito
e
declaro a competência

do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
para o processamento e julgamento da
Ação Anulatória n. 1032822-89.2018.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021